Tribunal: STF
Processo: ARE 1365880
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins., ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ACÓRDÃO E MULTA APLICADA PELO TCE. PRAZO QUINQUENAL DA PRESCRIÇÃO ALCANÇADO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação declaratória de nulidade de ato jurídico que busca a anulação do acórdão e da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado se sujeita ao prazo prescricional quinquenal ditado pelo artigo 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. 2. Embora combativos os argumentos do apelante, não se pode perder de vista que o marco inicial do prazo de prescrição ocorreu com a notificação do julgamento proferido pelo TCE em 27/12/2012, porém o ajuizamento da presente ação ocorreu somente em 09/08/2019, quando já ultrapassado o prazo quinquenal da prescrição, alcançado em 27/12/2017, restando prescrita a pretensão de desconstituição do acórdão emanado da Corte de Contas, não prevalecendo a tese de imprescritibilidade da ação que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo. 3. Recurso improvido” (eDOC 7, p. 1)



    Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade do ato do Tribunal de Contas Estadual que fixou sanções contra o recorrente, como consequência do encontro de irregularidades na prestação de contas pelo prefeito.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 31; e 71, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, que os atos nulos não prescrevem porque não podem gerar efeitos (...) e que (...) o ato nulo é coisa inexistente, não válido, e portanto, não se convalida com o tempo, sob pena de privilégio ao erro, fraude ou vícios que o contaminam (eDOC 9, p. 14). 



    No mérito, afirma que é competência exclusiva da Câmara Municipal julgar as contas de prefeito, não cabendo ao Tribunal de Contas Estadual fixar multa, notadamente no caso dos autos, em que as contas teriam sido aprovadas pelo legislativo local (eDOC 8).



    Argumenta-se que a multa seria nula, pois fixada por autoridade incompetente (eDOC 8). Com base nisso, sustenta a imprescritibilidade da ação declaratória de nulidade (eDOC 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pretensão de declaração de nulidade do ato proferido pelo Tribunal de Contas Estadual, que fixou multa decorrente de irregularidades encontradas nas contas prestadas por prefeito, encontra-se prescrita. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Embora combativos os argumentos do apelante, não se pode perder de vista que o marco inicial do prazo de prescrição ocorreu com a notificação do julgamento proferido pelo TCE em 27/12/2012 (evento 1 – CERT7), porém o ajuizamento da presente ação ocorreu somente em 09/08/2019, quando já ultrapassado o prazo quinquenal da prescrição, alcançado em 27/12/2017, restando prescrita a pretensão de desconstituição do acórdão emanado da Corte de Contas, não prevalecendo a tese de imprescritibilidade da ação que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo.



    (...)



    Portanto, mostra-se acertada a sentença recorrida que reconheceu estar prescrito o direito de ação, não carecendo de qualquer retoque. 



    Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença primeva, porém sem majorar os honorários advocatícios por ausência de condenação na instância originária” (eDOC 7, p. 4-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de verificar a lei de regência no caso, ou seja, se incide o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo e analisar os termos inicial e final para o transcurso do prazo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Ato administrativo. Ação declaratória de nulidade. Inexigibilidade da multa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1263175 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.07.2020)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1138754 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.11.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente